Tribunal: TJMT
Processo: 0006248-36.2013.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA
PAULO SÉRGIO DE SOUZA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA
PAULO SÉRGIO DE SOUZA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 100567/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS – ENXURRADA - QUEDA EM VALETA - ÓBITO DOS DOIS FILHOS MENORES - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSAO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL E PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE VENCIDA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDOS.
1. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte dos dois filhos).
2. Não há se falar em ilegitimidade passiva da empresa Requerida porquanto também concorreu para o evento danoso ao promover a abertura de “valetas” para que fosse realizada a colocação de manilhas sem a devida sinalização no local em que as crianças caíram.
3. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, afigurando-se razoável o quantum fixado em primeiro grau no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
4. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores.
5. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo os Requeridos arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios aos Autores, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
6. Parcialmente Provido o Recurso interposto por PAULO SÉRGIO DE SOUZA E VANUZIA FERREIRA DE JESUS SOUZA. Desprovidos os recursos interpostos por SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA e pelo MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.

INTERESSADO/APELANTE:
SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA
PAULO SÉRGIO DE SOUZA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA
PAULO SÉRGIO DE SOUZA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por PAULO SÉRGIO DE SOUZA E VANUZIA FERREIRA DE JESUS SOUZA, SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais no 6248-36.2013.811.0004, código n. 173091 proposta por PAULO SÉRGIO DE SOUZA E VANUZIA FERREIRA DE JESUS SOUZA em face do SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos, solidariamente, a pagar aos requerentes, a título de danos a título de danos morais, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e ao pensionamento pela morte de cada um dos filhos menores equivalente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que os infantes completariam 14 anos até 25 anos de idade, reduzido para 1/3 até a data em que os de cujus completariam 65 anos, se antes não vier a falecer os beneficiários. Condenou ainda, o requerido Silgran Construções LTDA ao pagamento de 25% das custas processuais.
A empresa Silgran Construções LTDA apela (fls. 272/276), pugna pela reforma da sentença, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva com relação a culpa que lhe foi imputada, posto que não estava executando obra no local no período e dia em que ocorreu o sinistro com os menores.
Por fim, requer a reforma da sentença, para o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
Devidamente intimados, Paulo Sérgio de Souza e Vanuzia Ferreira de Jesus Souza apresentaram contrarrazões ao recurso interposto por Silgran às fls. 315/325, e o Município de Barra do Garças às fls. 344/347.
Os Apelantes Paulo Sérgio de Souza e Vanuzia Ferreira de Jesus Souza, no recurso de fls. 279/293 pugnam pela majoração dos danos morais, bem como, pela constituição de capital para garantir o pensionamento aos Apelantes, e ainda pelo arbitramento de honorários em seu favor no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ao final, requerem a reforma da sentença de 1o grau, majorando os danos morais para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) devidamente corrigidos e com incidência de juros, bem como seja imposta aos Apelados a constituição de fundo de capital para assegurar e garantir o pensionamento dos Apelantes, e por fim, a justa condenação dos apelados em honorários advocatícios no patamar sugestivo de 20% (vinte por cento).
Intimados, a empresa Silgran construções apresentou contrarrazões às fls. 310/314, e o Município de Barra do Garças às fls. 339/343.
O Município de Barra do Garças, por sua vez, recorre às fls. 294/302, arguindo a sua ilegitimidade passiva em face da ausência de solidariedade, posto que a Silgran Construções era a empresa responsável pela execução das obras.
Assevera que o acidente ocorreu em razão do excesso de chuva ocorrido no final do mês de março, razão pela qual, não há que se falar em responsabilidade civil, eis que presente o fortuito e a força maior.
Subsidiariamente, alega que a condenação a título de danos morais deve ser reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, requer a reforma da sentença para acatar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Devidamente intimados, Paulo Sérgio de Souza e Vanuzia Ferreira de Jesus Souza apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Barra do Garças às fls. 326/338.
Contrarrazões apresentadas por Ivani do Carmo dos Reis às fls. 173/180.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 355/359.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os demandados (SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS), solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e ao pensionamento pela morte de cada um dos filhos menores equivalente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que os infantes completariam 14 anos até 25 anos de idade, reduzido para 1/3 até a data em que os de cujus completariam 65 anos, se antes não vier a falecer os beneficiários. Condenou ainda, o requerido Silgran Construções LTDA ao pagamento de 25% das custas processuais.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que PAULO SÉRGIO DE SOUZA e VANUZIA FERREIRA DE JESUS SOUZA, ajuizaram em 04/07/2013 a Ação de Danos Morais e Materiais contra SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, visando a reparação pelos danos, em razão da morte de seus dois filhos, decorrente da enxurrada que os arrastou para dentro do sistema artificial de captação de águas pluviais que estava sendo construído no bairro.
Argumentaram ainda a existência da responsabilidade do Município requerido, em reparar dano causado pela omissão, visto que deve fiscalizar e manter a via pública em perfeitas condições de segurança para circulação de pessoas.
Quanto à responsabilidade da empresa Silgran Construções Ltda, assevera que era a responsável pela execução da obra de implantação do referido sistema de captação de água no Bairro São José, tendo agido com negligência em relação aos requisitos obrigatórios de segurança, não colocando barreiras, tapumes ou divisórias.
O fato foi comunicado à autoridade policial, através do boletim de ocorrência de fls. 34, sendo aberto inquérito policial no 020/2012, o qual não havia sido concluído quando do ajuizamento da ação.
Após a instrução processual, sobreveio a sentença de fls. 262/269 que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelos Requeridos, e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme trecho abaixo:
“3. Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando os requeridos, solidariamente, a pagar aos requerentes, a título de danos a título de danos morais, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do sinistro: 22 de março de 2012.
Em sede de dano material é devido o pensionamento pela morte de cada um dos filhos menores equivalente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que os infantes completariam 14 anos até 25 anos de idade, reduzido para 1/3 até a data em que os de cujus completariam 65 anos, se antes não vier a falecer os beneficiários.
Dada a sucumbência reciproca, entendo que inexiste condenação em honorários advocatícios. Por outro lado, condeno requerido Silgran Construções LTDA ao pagamento de 25% das custas processuais.
Sentença sujeita ao reexame necessário. Após o prazo para eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT para o reexame necessário.
Publique-se,
Registre-se e
Intimem-se.”

Inconformados, insurgem-se todas as partes, contra a sentença.
No tocante às alegações de ilegitimidade passiva das requeridas, tenho que se confundem com o próprio mérito da ação, haja vista que discutem suas responsabilidades no tocante à reparação civil, de modo que devem ser apreciadas juntamente com este.
Com essas considerações, passo a apreciar os recursos de Apelação.
Em breve escorço fático, relatam os autores, que no dia 22/03/2012, por volta das 16:00, ocorreu uma grande chuva em toda cidade, fazendo com que o requerente fosse desesperadamente buscar os filhos na Escola Municipal Helena Esteves, tendo constatado que ali não mais se encontravam e, ao percorrer o trajeto, foi comunicado por moradores de que a enxurrada havia arrastado seus filhos – Vanessa Ferreira de Souza e Paulo Ricardo Ferreira de Souza, de 08 e 12 anos respectivamente - para dentro do sistema artificial de capitação de águas pluviais que está sendo construído pelo Município de Barra do Garças, sendo executada pela Silgran Construções.
Sustenta, por fim, que os corpos das vítimas foram lançados ao solo e arrastadas, em velocidade, por via pública, percorrendo um enorme trajeto até caírem no trecho de vala a céu aberto, “buracão”, sendo encontradas mortas na margem direita do “córrego fundo” com graves ferimentos.
Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se quanto à verificação da responsabilidade solidária dos Requeridos, bem como, se cabe majoração ou minoração dos danos morais, constituição de fundo de capital para assegurar e garantir o pensionamento, e o cabimento de fixação de honorários advocatícios em favor dos Autores ante a ausência de sucumbência recíproca.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

Todavia, o regime da objetividade não significa adoção de risco integral, mas apenas afastamento da necessidade da prova da culpa. Há que se demonstrar a presença dos demais elementos da responsabilidade civil, como uma conduta estatal, comissiva ou omissiva, um dano e o nexo de causalidade entre aquela e este. Havendo tal nexo, é de se indagar, na sequência, se era razoável se exigir a atuação de forma diversa do Município para evitar o dano.
E, no caso, a prova demonstra a presença dos elementos necessários à caracterização da responsabilidade do município demandado, bem como a razoabilidade de se lhe exigir atuação para evitar o dano.
Com efeito, restou incontroverso que os filhos dos Autores morreram afogados aos 08 e 12 anos de idade, ao serem arrastados pela enxurrada até o conhecido “buracão” tendo percorrido ao longo da galeria de captação de águas pluviais até o “Córrego Fundo”.
O Laudo Pericial de fls. 60/74 confirma as alegações iniciais, conforme “considerações periciais” abaixo:

“Considerando que o relevo do bairro Nova Barra propicia acúmulo de águas pluviais, por gravidade, em região acima do local indicado como ponto de queda e arraste das vitimas.
Considerando os acúmulos de lama e terra sobre pavimento de asfaltos das vias públicas.
Considerando o amarfanhamento da vegetação em direção e sentido de vala conhecida no bairro como “Buracão”.
Considerando a deficiência na captação de água pluvial pelo sistema de canalização existente. É possível inferir que em época recente houve movimentação de grande volume de águas pluviais (enxurrada), em velocidade, com alta energia mecânica, em direção o sentido da vala a céu aberto conhecida no bairro como “buracão”, sendo esse ligado ao sistema artificial de captação de águas pluviais em funcionamento.
Considerando que o sistema artificial de captação de águas pluviais possuía abertura de 1,40m (um metro e quarenta centímetros) de altura e 2,0 (dois metros) de largura sem proteções.
Considerando que o sistema artificial de captação de águas pluviais desaguava em fluxo de água conhecido como “Córrego Fundo”.
Considerando as localizações dos corpos das vítimas, lesões verificadas e deposições de solo nas vestes e parte dos corpos. Podem os signatários inferir que as vítimas foram lançadas ao solo e arrastadas em velocidade, por grande volume de água, em primeiro momento em via pública até o “buracão”, ao longo do seu trecho acidentado, ao longo da galeria de captação de águas pluviais até o Córrego Fundo.”

Vale destacar que as imagens constantes às fls. 63 e 115, demonstram que a falta de isolamento do local de obras, impossibilitou que as vitimas adotassem qualquer medida assecuratória do resultado.

Portanto, in casu, verifica-se a omissão específica do Município de Barra do Garças, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos.
Além disso, o Apelante ainda alega a existência de caso fortuito e força maior, o que não merece guarida, posto que muito embora tenha havido excesso de chuva, a valeta perfurada pela empresa sem a devida vedação ou contenção/barreira, bem como a omissão da municipalidade em não fiscalizar a obra, não podem ser enquadradas em hipóteses de caso fortuito e força maior, dada a ausência imprevisibilidade, bem como diante da possibilidade de serem evitados.
A responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Desse modo, conclui-se que cabe ao Município a fiscalização e manutenção das suas vias públicas. É de sua responsabilidade, ainda, diante da impossibilidade de realizar o reparo imediato de algum problema nas suas ruas, tomar as providências de sinalização do local, com a finalidade de evitar a ocorrência de acidentes.
Assim, está demonstrada a responsabilidade do Município sobre o acidente sofrido pelos filhos dos Autores, devendo, portanto, indenizá-la pelos danos morais e materiais sofridos, não havendo que falar em ilegitimidade passiva.
No que tange ao reconhecimento da ilegitimidade buscada pela requerida Silgran Construções Ltda também não merece prosperar, posto que ao contrário do alegado em suas razões recursais, na data do acidente ainda estava realizando obras no local em que as vitimas caíram.
Isto porque, verifica-se através do Contrato de fls. 240/247 firmado entre o Município de Barra do Garças e a empresa Silgran em 26/03/2010, que o prazo para conclusão dos serviços era de 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, que se deu em 11/10/2011 (fl. 237), sendo que somente em 22/05/2014 declarou que o objeto pactuado foi cumprido com o término da obra, atingindo seu objetivo que era a Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, conforme “Termo de aceitação definitiva da obra” de fl. 235.
Além disso, extrai-se das fotos de fls. 115/119 que a obra estava inacabada a época do acidente, e ainda, que não havia qualquer sinalização ou outro meio eficaz de inviabilizar a passagem de transeuntes, ou até mesmo alertas indicando se tratar de área de risco.
Sendo assim, conforme bem delineado na sentença ora recorrida, a Requerida Silgran também concorreu para o evento danoso ao promover a abertura de “valetas” para que fosse realizada a colocação de manilhas, no local em que as crianças caíram.
Dessa forma, os óbitos dos menores guardam total relação com as “valetas” abertas pela empresa recorrente, uma vez que foi feito sem atender qualquer padrão de segurança para os moradores que por lá transitavam. Nesse viés, caso o mencionado “buraco” tivesse sido realizado dentro dos padrões indicados, o sinistro certamente não teria ocorrido, motivo pelo qual, inevitável a responsabilização da empresa recorrente.
Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No caso em tela, não é possível desconsiderar a responsabilidade do município e da empresa, bem como a dor da perda dos dois filhos no presente caso, dor que não pode ser mensurada senão por aqueles que a vivem em seu íntimo.
Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de dois filhos, pois decorrente da própria natureza das coisas.
Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.
Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.
Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 150.000,00), se mostra adequado, devendo, portanto, ser mantido.
No que se refere à pensão, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar os Requeridos ao pensionamento pela morte de cada um dos filhos menores equivalente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que os infantes completariam 14 anos até 25 anos de idade, reduzido para 1/3 até a data em que os de cujus completariam 65 anos, se antes não vier a falecer os beneficiários.
Ademais, por se tratar de filho menor, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição do filho para os sustento de seus genitores é presumida, sendo tal posicionamento sedimentado no Enunciado Sumular n.o 491 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado."(Súmula 491 STJ).

Sobre a matéria, julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...] 5. Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (g.n.).

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar. [...]8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.( REsp 1346320/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA No 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA No 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito.Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP). (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

No que tange à forma de liquidação, oportuno asseverar que cabe ao julgador avaliar, a cada caso, se a situação comporta o pagamento de pensão mensal em uma única parcela, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, posto não dever ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, ser factível a sua determinação, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.
A corroborar o entendimento, trago à luz o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes.1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ."(AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 04/12/2019) (destaquei)

Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores, o que, saliente-se, não impedirá futura reapreciação da questão em caso de alteração desta circunstancia fática.

Além do mais, a constituição de capital garantidor e ́ dispensável, visto que se aplica à hipótese o artigo 533, § 2o, do CPC/2015, que autoriza a inclusão em folha de pagamento, desde que o devedor seja pessoa jurídica de notória capacidade econômica.
Acerca dos honorários advocatícios, assiste razão aos Apelantes Paulo e Vanuzia, pois, em que pese tenham ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a condenação tenha se dado somente em parte do valor pleiteado (R$ 150.000,00), isso por si só, não implica em sucumbência reciproca e nem afasta a obrigatoriedade sucumbencial, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja o da condenação dos Requeridos ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.
Sobre o Tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 326/STJ. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA INCABÍVEL. 1. Ação de compensação por dano moral. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à comprovação de ato ilícito e ausência de excludente de ilicitude, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência reciproca. 6. Tratando-se de valor arbitrado a título de indenização por danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1437077 SP 2019/0019651-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Desta feita, merece reforma a sentença quanto ao referido tópico, razão pela qual, arbitro os honorários advocatícios em favor dos Autores ora Apelantes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO das APELAÇÕES CÍVEIS e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA e pelo MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de PAULO SÉRGIO DE SOUZA E VANUZIA FERREIRA DE JESUS SOUZA para REFORMAR, em parte, a sentença, a fim de arbitrar honorários advocatícios em favor dos Autores ora Apelantes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA E MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS; E PROVERAM PARCIALMENTE DE PAULO SÉRGIO DE SOUZA NE OUTRA(S), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR